Tribunal: TJDFT
Processo: 0721437-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PORTABILIDADE. PROMESSA DE VALOR EM CONTA PARA LIVRE UTILIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE PROVA DO FATO E DO PREJUÍZO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, sustenta a nulidade do contrato de portabilidade por não cumprimento da promessa de que receberia valor em conta. Assevera que a portabilidade dos contratos não trouxe benefícios significativos.
2. Recurso próprio, tempestivo (Id. 35093856) e isento de custas, tendo em vista que os documentos juntados aos autos corroboram a sua hipossuficiência econômica. Contrarrazões apresentadas (Id. 35093870).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. No caso em tela, o autor trouxe apenas alegações genéricas, não comprovando a alegação de que receberia valor em conta como “troco”. A parte sequer especificou qual seria o montante que receberia. Ademais, os contratos de portabilidade deixam claro que o valor de “livre utilização” é aquele que seria entregue ao consumidor, constando no dado do empréstimo a informação “livre utilização: R$ 0,00”. O que corrobora a afirmação do banco de que não houve valor para ser liberado ao autor. Ademais, a descrição do valor “total emprestado” e “saldo portado” é a mesma, o que demonstra que foi feita a simples migração das operações (Id. 35093809 a Id. 35093820). Também não houve qualquer prejuízo ao consumidor, na medida em que resta incontroverso que os valores de todas as parcelas foram reduzidas.
5. Ante a ausência de prova de dano, irretocável a sentença que indeferiu os pedidos formulados na inicial.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.